Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-10.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-10.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILSON DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, ROBERVAL MANOEL CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por Ilson de Jesus Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de verbas rescisórias decorrentes de alegada contratação temporária junto ao Município de Tanque Novo, sob o fundamento de ausência de prova documental do vínculo funcional, sem que fosse oportunizada a instrução oral oportunamente requerida pelo réu.

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral formulada pela parte ré, seguido de julgamento antecipado de improcedência fundado na ausência de prova do vínculo funcional; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito observou os requisitos do art. 355, I, do CPC, diante do requerimento expresso de prova oral não apreciado de forma fundamentada.

3. O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, garantia que vincula o magistrado na condução da instrução processual.

4. O art. 355, I, do CPC somente autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, pressuposto que não se verifica quando a parte formula expressamente requerimento de prova oral pertinente ao ponto controvertido.

5. A comprovação do vínculo funcional em contratações temporárias firmadas com municípios admite produção por todos os meios legais de prova, incluindo a prova testemunhal, especialmente quando a Administração Pública não observa as formalidades documentais exigidas.

6. Configura cerceamento de defesa o indeferimento injustificado de prova oral requerida, seguido de julgamento de improcedência com fundamento na ausência de prova do fato cuja demonstração se pretendia com a prova suprimida, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000266-10.2024.8.05.0254, em que figuram como apelante ILSON DE JESUS SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.